Tribunal: TJMT
Processo: 0025804-44.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025804-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA PEREIRA DE MOURA - CPF: 650.320.801-44 (APELADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO – SÚMULA N. 340 STJ – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -

SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. Os genitores que comprovem a dependência financeira do servidor falecido fazem jus ao recebimento da pensão por morte, nos termos do art. 245 da Lei Complementar nº 04/90.

3. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: MARIA MARGARIDA PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte em favor da parte autora a contar da data do requerimento administrativo
.

Determinou, ainda, que a correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, obedecendo à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta o óbito da apelada no curso da demanda e que, por se tratar de direito intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

No mérito, argumenta
inexistência de prova da dependência econômica, posto que o simples auxílio financeiro não se confunde com a dependência financeira.

Assevera a necessidade da redução dos honorários advocatícios, que sejam fixados em valor fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC.

Por fim, aduz pela reforma do indicie de correção monetária de acordo com o estabelecido pelo art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em id. 6334390.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id.

6745745 -.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte em favor da parte autora a contar da data do requerimento administrativo
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARIA MARGARIDA PEREIRA DE MOURA ajuizou a presente ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é genitora e dependente financeira de Antonia Bernardina de Moura, que veio falecer em 01/01/2011, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte.

O juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

Pois bem, extrai-se das provas encartadas aos autos, que a dependência econômica encontra—se devidamente demonstrada, notadamente através da Ficha Financeira, emitida pela Pax Nacional Prever Controle de Pianos e Assisténcia Familiar, onde os pais do de cujus figuram como seus dependentes (fls. 34/35).

Apresenta, ainda, comprovação de que residiam no mesmo domicilio. Na certidão de óbito foi ressalvado que a falecida não deixou filhos, era solteira e que o endereço de domicilio ali constante o mesmo dos pais (fl. 27).

Como se vê, o Estatuto do Servidor Publico do Estado de Mato Grosso, para concessão de pensão por morte, relativamente a pai e mãe, exige—se, apenas, a comprovação de dependência econômica do servidor, requisito que foi preenchido nos autos.

Ressalto, outrossim, que além da idade avançada da autora (88 anos), a mesma é portadora de deficiência decorrente de AVC hemiplegia o que corrobora ainda mais sua dependência econômica.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação com a remessa necessária.

Primeiramente, no que tange ao pedido de extinção dos autos em face a possível falecimento da parte reclamada, é certo que, embora a pensão por morte seja intransmissível, é certo que ainda existe o interesse processual quanto a pretensão dos valores desde a data do requerimento administrativo, uma vez que o referido direito é transmissível a herdeiros da parte autora.

Aliado a isso, no caso concreto, não há prova do falecimento da parte apelada, uma vez que o
print

de tela apresentada não serve para o referido fim. No entanto, o prosseguimento do feito não impede o Estado de Mato Grosso no cumprimento de sentença restrinja a obrigação até a data do possível falecimento, com a juntada da certidão de óbito.

Assim, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito do Apelado em receber a pensão por morte decorrente da sua filha

Antonia Bernardina de Moura.

Cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Co
m efeito, a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (LC 04/1990), vigente a época do óbito, restringe a sua concessão para os filhos até atinjam a maioridade civil ou para os inválidos até enquanto durar a invalidez, como se vê:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

N
o caso, verifica-se que o Apelado é dependente financeira de sua filha, uma vez que na Ficha Financeira, emitida pela Pax Nacional Prever Controle de Pianos e Assistência Familiar, onde os genitores do
de cujus
figuram como seus dependentes.

Aliado a isso, para corroborar com a dependência, é certo que a servidora falecida residia com seus genitores, o que demonstra a união patrimonial entre eles.

Partindo dessas premissas, é certo que a Apelada faz jus a pensão por morte de sua filha, na condição de dependente financeira de
Antonia Bernardina de Moura
.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – PRELIMINARES – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser realizado por meio requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, §3º, I e II, do CPC.

2 - Para a concessão da pensão por morte basta à beneficiária, na condição de companheira, demonstrar a existência da união estável, sendo presumida a dependência econômica, nos termos da Lei Complementar nº 153/2011.

3 - Constatada a presença de indícios que evidenciam a existência de união estável vivida entre a apelada e o falecido, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de implantação de benefício da pensão por morte. Precedentes.

(N.U 0015846-16.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CONVIVENTE – COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 – PREDEDENTES DESTE TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de acordo devidamente homologado na via judicial, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 120, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014.

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.

(N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

– REJEITADA – PREJUDICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFUNDE COM MÉRITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS

– PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada, por ação judicial autônima, a dependência econômico-financeira pela genitora da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte (art. 247, da LC n. 04/1990).

É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

A condenação, em face da Fazenda Pública, quanto aos índices de correção monetária e os juros de mora, deve observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários, conforme a natureza da condenação imposta.

(N.U 1032264-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença merece reforma, uma vez que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, do CPC

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO NA DEMANDA – SÚMULA 204 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação na ação em que se impôs a obrigação/pagamento.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1024029-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Po
r derradeiro, necessário ratificar a correção monetária devendo essa ser fixada, conforme o tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em fase de liquidação de sentença
.
E, em sede de remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023